Tribunal: TJMT
Processo: 1007709-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007709-91.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
OTACILIO JOSE DOS SANTOS NETO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão prática, em tese, do crime de roubo majorado.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a decisão segregatícia padece de mínimo suporte legal que a ampare, pois lastreada em elementos abstratos, subjetivismos e previsões vazias de eventual reiteração criminosa por parte do paciente, que são insuficientes para a satisfação do periculum libertatis, uma vez que não demonstram concretamente o risco à ordem pública, inexistindo, ainda, fundamentação acerca da ineficácia das restrições alternativas ao cárcere, em evidente afronta à norma constitucional do art. 93, inc. IX, da CF/88.
Lado outro, pugna pela colocação do increpado em prisão domiciliar, ao argumento de que a medida o afastará da aglomeração carcerária que coloca em risco toda a coletividade por ser um ambiente propício para a disseminação do contágio pelo Coronavírus (COVID-19).
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições diversas do cárcere (art. 319, CPP), ou, subsidiariamente, para que seja colocado em prisão domiciliar, em razão da pandemia do COVID-19. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e, ainda, oportunamente, pela intimação do causídico de todos os atos processuais, nos termos do 5o, da Lei Complementar Estadual no 146/2003.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 38534468.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão segregatícia, verifiquei que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente no roubo circunstanciado cometido no dia 17/02/2020, uma vez que as suas características físicas se assemelham àquelas indicadas pela vítima como sendo de um dos executores do delito e, ainda, o rastreamento do percurso realizado pelos portadores dos aparelhos celulares roubados indica o imóvel em que ele reside (fumus comissi delicti), a ensejar a restrição de sua liberdade para a garantia da ordem pública, no intuito de evitar a reiteração criminosa, visto que, em outros autos, teria sido preso em flagrante no dia 10/03/2020, por supostamente cometer o delito de porte ilegal de arma de fogo, a demonstrar a sua habitualidade no cometimento de crimes (periculum libertatis).
Outrossim, ao analisar o pedido defensivo de liberdade provisória protocolado naquela instância, a d. autoridade acoimada de coatora reforçou a tese de que o increpado possui uma periculosidade social, por revelar uma aparente personalidade voltada para o mundo da ilicitude, uma vez que, ao ser dado cumprimento ao mandado prisional do caso em apreço, o sujeito teria sido surpreendido mantendo em depósito em sua residência porções de entorpecentes, além de uma arma de fogo, motivo pelo qual foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.
Em sendo assim, à primeira vista, não constato de súbito flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial, porquanto não se revela de todo absurdo ou teratológico, visto que, aparentemente, está lastreado em elementos concretos contidos nos autos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais, dispostos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP, e as razões de decidir estão coadunadas com o entendimento jurisprudencial firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado orientativo n.o 6, da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Com isso, diversamente do que sustenta o impetrante, ao menos por ora, considero temerária a soltura do favorecido nessa ordem, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de providências cautelares diversas do cárcere, pois estas, ao que tudo indica, são insuficientes para conter o espírito transgressor da lei que o encarcerado aparenta possuir.
Lado outro, quanto ao pedido de prisão domiciliar, a fim de evitar o contágio do paciente pelo novo coronavírus, ressalto que a Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus.
Nessa toada, estando o paciente preso por crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa, sem que exista comprovação de que é idoso ou está inserido no grupo de risco, ou, ainda, que a unidade carcerária em que recolhido conta com instalações que favoreçam a propagação do COVID-19 e não dispõe de equipe de saúde preparada para o atendimento dos casos de contágio pelo vírus, descabe falar em reanálise da medida segregatícia a ele imposta, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, visto que não se encaixa nas hipóteses do art. 4o, inc. I, a impedir que seja colocado em regime domiciliar, até mesmo porque não preenche os requisitos do art. 318 do CPP.
Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente nos casos em que o crime pelo qual o sujeito se encontra recolhido ao cárcere se deu mediante violência ou grave ameaça.
É de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP.
Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos sob o argumento de que correm risco de contaminação pelo COVID-19, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.
Assim, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente a sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.
Em sendo assim, na hipótese versada, diante dos fundamentos lançados pelo d. autoridade tida por coatora na decisão segregatícia, em cotejo com os elementos cognitivos acostados aos autos do remédio heroico, entendo que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, com o seu recolhimento ao cárcere, até mesmo porque não restou demonstrada de plano a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente OTACILIO JOSE DOS SANTOS NETO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator